Tribunal: TJDFT
Processo: 0791336-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. VIGILÂNCIA DOS VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.745,06 a título de danos materiais. Em seu recurso assinala que a sentença, apesar de reconhecer que o furto da motocicleta ocorreu em área pública, se baseou em premissa equivocada para concluir pela condenação da parte ré. Isso porque o juízo de origem concordou com a tese de que aquele estacionamento era destinado aos funcionários da empresa ré. Todavia, ao contrário do exposto, a parte ré jamais assumiu responsabilidade por aquele estacionamento público, tampouco efetuando suposta vigilância e controle de entrada/saída de veículos. Argumenta que as fotos não comprovam o controle de acesso ao local, tampouco eventual cerca, portão ou cancela. Isso porque a única guarita disponível era para os funcionários ingressarem na obra que estava sendo realizada, e não no estacionamento. Ainda, destaca que não há comprovação de que os supostos trabalhadores com pranchetas apontados nas fotos seriam funcionários da empresa ré. Portanto, conclui que não possui responsabilidade sobre estacionamento público, de modo que não responde pelos danos decorrente do furto da motocicleta do seu funcionário.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual responsabilidade da empresa por danos decorrentes de furto da motocicleta do seu funcionário em estacionamento no local da obra.
III. Razões de decidir
4. A parte autora trabalhava para a parte ré no ano de 2022, por ocasião da construção de uma obra naquele local para sediar o evento “Na Praia”. Ainda, alegou que os funcionários deixavam os seus veículos em estacionamento fixado pela empresa ré, em local cercado e que possuía guarita com vigilantes para controle de entrada e saída dos veículos. Não obstante, ressalta que a sua motocicleta foi furtada, sendo recuperada após alguns dias com vários danos, sendo que a sentença condenou a parte ré ao pagamento de parte do valor pleiteado a título de danos materiais.
5. Não se desconhece que o local designado para os veículos dos funcionários era um estacionamento público. Contudo, ao contrário do que alega a parte ré/recorrente, as fotografias juntadas na inicial permitem concluir que existia vigilância dos veículos estacionados naquele local. Apesar da parte ré sustentar que não é possível afirmar que as pessoas com prancheta ao lado dos veículos seriam supostos funcionários da ré, destaca-se que aquele local (ainda que tenha naquela ocasião como referência de localização o “Centrejufe), antes da construção da obra para receber o evento “Na Praia” era uma região de cerrado vazia, relativamente isolada e apenas com árvores, de modo que somente passou a receber movimentação por ocasião das obras no local. Assim, o autor demonstrou que as pessoas eram abordadas ao lado dos seus veículos por funcionários uniformizados com prancheta na mão, o que permite concluir que eram responsáveis pelo controle e guarda dos veículos estacionados. Ainda que a parte ré assinale que somente realizava controle de quem entrava no local das obras, não há verossimilhança na alegação diante das fotos colacionadas, visto não ser razoável que o empregador com dezenas de funcionários efetue a abordagem dos profissionais junto ao veículo com o intuito de controlar a sua chegada/saída, o que somente é feito ao ingressar no local da obra (em geral mediante controle eletrônico de ponto), de modo que aquela abordagem junto ao veículo confirma a tese da parte autora de que existiam funcionários responsáveis pelo controle/vigilância dos veículos.
6. Portanto, a parte ré, ao assumir o dever de guarda dos veículos, responde por eventuais danos, de modo que deve ser mantida a reparação material fixada na sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.